Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724421-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA, GLAUCO HERNANDES GALLATE, HIGOR JOSE OLIVEIRA DE MIRANDA, JOSE APARECIDO SANTOS DO NASCIMENTO, MARLON FELIPE DA SILVA, PAULO HENRIQUE ALVES PLACIDO AGRAVADO: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES, DXL SERVICOS DIGITAIS EIRELI, DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES FERNANDES E CIA LTDA, DARLEN DA SILVA FERNANDES D E S P A C H O Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO HENRIQUE AMARAL DA SILVA e OUTROS contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Considerando que os valores investidos são incompatíveis com as declarações de constantes de suas CTPS, intimem-se os recorrentes para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a juntada do extrato da movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator